Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-20.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-20.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública do Município de Gentio do Ouro/BA, integrante da carreira do magistério, contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para restabelecimento da vantagem denominada “1003 – MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001”, correspondente a 20% de sua remuneração, suprimida a partir de maio de 2022, em decorrência da implantação do piso salarial nacional do magistério. A sentença reconheceu a legalidade do ato administrativo, sob o fundamento de compatibilidade entre a gratificação e o novo vencimento básico. O recurso objetiva a reforma da sentença, com a reinclusão da vantagem suprimida e a recomposição do vencimento básico conforme valores anteriormente praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão de vantagem remuneratória incorporada à remuneração da servidora pública, sem prévia instauração de processo administrativo, viola o devido processo legal; (ii) estabelecer se a implantação do piso nacional do magistério justifica, por si só, a exclusão de vantagens remuneratórias preexistentes sem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar o devido processo legal antes de suprimir vantagem remuneratória, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao servidor, conforme o art. 5º, inciso LV, da CF/1988.
A supressão da vantagem “1003 – MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” foi promovida de forma unilateral, sem a instauração de processo administrativo prévio, configurando violação ao devido processo legal.
A redução do vencimento básico da servidora, constatada nos contracheques de fevereiro e março de 2023, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF/1988.
A incorporação de vantagens ao vencimento básico, com o objetivo de atender ao piso nacional do magistério, não encontra respaldo legal na Lei Federal nº 11.738/2008, cuja interpretação consolidada pelo STF e STJ exige que o piso seja aplicado como vencimento básico inicial, não se confundindo com remuneração global.
A jurisprudência do STF (ADI 4167/DF) e do STJ (REsp 1426210/RS) afasta a possibilidade de substituição de vantagens pecuniárias por elevação do vencimento base, quando isso resultar em redução remuneratória ou supressão de direitos previamente assegurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A implantação do piso nacional do magistério não autoriza, por si só, a supressão de vantagem remuneratória incorporada à remuneração de servidor público municipal.
A exclusão de parcelas remuneratórias percebidas de forma habitual somente pode ocorrer após regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.
A incorporação de vantagens ao vencimento básico do servidor, para fins de composição do piso salarial, não pode ensejar redução de vencimentos, sob pena de violação ao art. 37, inciso XV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 17.12.2008; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; TJBA, AI 8038494-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Guimarães, pub. 07.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000127-20.2023.8.05.0084
, oriundos da Comarca de Gentio de Ouro, em que figuram como apelante
RICARDO DA SILVA QUEIROZ
e apelado
MUNICÍPIO DE GENTIO DE OURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03